Tribunal: TJMT
Processo: 1008238-37.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008238-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (AGRAVANTE), MARILENE CASAGRANDA - CPF: 450.271.299-04 (AGRAVANTE), JAIRO KORTZ - CPF: 028.185.609-50 (AGRAVADO), JAIR KORTZ - CPF: 881.207.679-34 (AGRAVADO), JAIME KORTZ - CPF: 056.313.989-74 (AGRAVADO), INACIO KORTZ (ESPÓLIO) - CPF: 097.470.799-68 (AGRAVADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA EM PECÚNIA. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologou planilha apresentada pelos exequentes (Espólio de Inácio Kortz e sucessores), convertendo a obrigação de entregar 495,40 sacas de soja em pecúnia com base na cotação do produto na data do vencimento (30/3/2003), acrescida de correção monetária e juros moratórios desde essa data; determinou a intimação dos exequentes para atualizar o débito e, em seguida, dos executados para pagamento; e sobrestou pedido incidental até cumprimento de determinação em autos conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a conversão da obrigação de entregar coisa certa em obrigação pecuniária; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a dívida convertida; (iii) determinar a necessidade de dedução de valores pagos ou levantados anteriormente pelos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de entregar as sacas de soja foi validamente convertida em quantia certa por decisão judicial de 15/08/2006, a qual transitou em julgado, subsistindo a modalidade pecuniária nos termos do art. 509, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que, na conversão da obrigação de entregar grãos em dinheiro, deve-se utilizar o valor da saca na data do vencimento da obrigação, com correção monetária até o pagamento (AI n.º 1012140-37.2021, 3.ª CDP, j. 23/03/2022).

O termo inicial dos juros moratórios deve observar o entendimento pacificado do STJ no REsp 1.122.500/PR, no sentido de que, em caso de conversão da obrigação de dar coisa certa em pecúnia, os juros fluem a partir da citação válida na ação executiva, e não desde o vencimento da obrigação.

Os valores levantados pelos exequentes em 06/07/2007 e o depósito judicial de R$ 50.035,40 efetuado em 28/03/2024 devem ser deduzidos do saldo devedor, devidamente atualizados, impondo-se o retorno dos autos à contadoria para apuração do valor líquido devido, com posterior manifestação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Subsiste a conversão da obrigação de entregar coisa certa em pecúnia quando reconhecida por decisão transitada em julgado.

A cotação do produto para conversão deve corresponder à data do vencimento da obrigação, corrigida monetariamente até o pagamento.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida do devedor, e não da data do vencimento da obrigação convertida.

Devem ser deduzidos do saldo devedor os valores anteriormente pagos ou levantados, com a devida atualização monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Dallagnol e Marilene Casagranda contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0002309-86.2003.8.11.0040 (1.ª Vara Cível de Sorriso/MT).

Sustentam os agravantes, que a sentença proferida nos Embargos à Execução (19/10/2016) transitou em julgado mantendo a obrigação de entrega de coisa certa (495,40 sacas), sem determinar conversão nem encargos.

Aduzem que o depósito voluntário de R$ 50.035,40 (equivalente a 500 sacas pela cotação de 26/3/2024 – R$ 101,00) satisfaz a obrigação.

Ressaltam que juros e correção não podem incidir antes da conversão/citação e com isso há excesso, porque a conta homologada não abate valor já levantado pelos exequentes em 6/7/2007.

Ao requerem a reforma da decisão parar reconhecer o cumprimento integral; ou, sucessivamente, fixar o critério de conversão/encargos em termos que não importem excesso, bem como determinar abatimento dos valores já pagos e por fim submeter o cálculo à contadoria judicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada que homologou a planilha apresentada pelos exequentes (Espólio de Inácio Kortz e sucessores), calculada a partir da conversão da obrigação de entregar 495,40 sacas de soja em pecúnia com base na cotação do produto na data do vencimento (30/3/2003), acrescida de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento; intimou os credores a atualizar o débito e, em seguida, os executados a pagarem o montante indicado; e sobrestou pedido incidental até cumprimento de determinação nos autos conexos.

Denota-se dos autos, que a obrigação foi convertida em quantia certa por decisão de 15/8/2006 (id 83719328).

A posterior sentença dos embargos limitou-se a quantificar o saldo (495,40 sacas), mas não revogou a conversão, razão pela qual subsiste a modalidade pecuniária, consoante o art. 509, §1.º, CPC (coisa julgada parcial).

Com relação a cotação do produto a jurisprudência deste Tribunal orienta que, na conversão da entrega de grãos em dinheiro, utiliza-se o preço da saca na data do vencimento da obrigação, corrigido monetariamente até o efetivo pagamento (AI 1012140-37.2021, TJMT, 3.ª CDP, j. 23/3/2022).

Logo, mantém-se o parâmetro adotado na decisão agravada (cotação de 30/3/2003).

Contudo, a fixação dos juros moratórios desde o vencimento contraria o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que:” os juros fluem a partir da citação na ação executiva/originária quando a obrigação de dar coisa se converte em valor monetário (REsp 1.122.500/PR, 4.ª Turma, DJe 9/11/2016)

Nesse ponto, reputa-se, pois, correta a alegação dos agravantes para que o termo inicial corresponda:02/12/2004 – data da citação da executada Marilene (id 83719328, p. 33); (e, quanto a Ronaldo, a data constante da respectiva citação nos autos, a ser certificada em primeira instância).

Devem ser deduzidos do saldo,o valor levantado pelos exequentes em 06/07/2007 (id 83719328, p. 125), devidamente atualizado; o depósito judicial de R$ 50.035,40 efetuado em 28/03/2024.

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da primeira citação dos executados (art. 405 c/c 407, CC), afastando a incidência desde o vencimento; determinar a dedução dos valores pagos/levantados (2007 e 2024); remeter os autos à contadoria para apuração do débito, facultando às partes manifestação sobre a nova planilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025